Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de receptação. Configuração do dolo. Dosimetria da pena. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Samambaia que condenou o réu às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). A defesa sustenta ausência de dolo na conduta do apelante, erro na dosimetria da pena e requer modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está configurado o dolo do crime de receptação; (ii) analisar eventual erro na dosimetria da pena; e, (iii) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. O dolo no crime de receptação decorre da análise das circunstâncias do caso, sendo desnecessária a prova direta do conhecimento do agente sobre a origem ilícita do bem, de modo que a posse de veículo com placas adulteradas e ausência de documentação válida, além da alegação do réu de ter adquirido o bem de pessoa desconhecida por preço visivelmente inferior ao de mercado, demonstra a ciência da origem criminosa, configurando o dolo.

4. A dosimetria da pena na segunda fase deve ser ajustada para observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1,172), resultando na redução da pena provisória.

5. Sendo réu reincidente, ele não preenche o requisito subjetivo previsto no art. 33, § 2o, "c", do Código Penal para cumprimento da pena em regime aberto.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para ajustar a dosimetria da pena.